Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRECLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 302, I e II, do CPP, permite a prisão em flagrante de quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, trata-se de flagrante próprio, classificação adotada na doutrina brasileira. Rejeitada preliminar.
2. Não há se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, diante da comprovação da traficância, em especial a prisão em flagrante delito, a palavra dos policiais militares e o depoimento extrajudicial do usuário que confirmou ter adquirido a porção de maconha do réu.
3. O pedido de instauração de incidente de dependência química, nos moldes do artigo 45, da Lei no 11.343/06, somente foi requerido nas razões de apelação, de modo que preclusa a questão. Ainda que assim não fosse, as circunstâncias fáticas não indicam ser o apelante incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação de modo a torná-lo penalmente inimputável, ainda que se acate ser ele usuário de drogas, o que torna prescindível a instauração do mencionado incidente que serviria apenas para alongar demasiadamente o deslinde da causa.
4. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.